Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717696-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO DA COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Inibitória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 0704850-30.2023.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e DISTRITO FEDERAL. Da análise do recurso de agravo de instrumento interposto (ID 46518236) e em consulta aos autos de origem, nota-se que não consta procuração outorgando poderes para que os advogados subscritos possam representar o autor, ora agravante. Nesse aspecto, de acordo com o artigo 76 do Código de Processo Civil (V)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Assim, intime-se o agravante para que no prazo de 05 (cinco) dias promova a devida regularização de sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 11:00:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora